Tribunal: TJES
Processo: 0002327-16.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002327-16.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAIS APARECIDA SILVA BREMENKAMP

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A, HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.
1. Inexistindo alteração fática, devem as medidas cautelares serem mantidas, não havendo motivo idônea capaz de justificar a decretação de medida extrema, tal qual a prisão preventiva. Ordem Concedida.

21 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002327-16.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAIS APARECIDA SILVA BREMENKAMP

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 0002327-16.2023.8.08.000

DATA DA SESSÃO: 13/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
THAIS APARECIDA SILVA BREMENKAMP,
contra suposto ato coator perpetrado pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0004157-42.2023.8.08.0024.

Extrai-se dos autos que a paciente teve sua prisão preventiva decretada no bojo da Operação “Caça Fantasma”, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, dentre outras condutas tipificadas.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a custódia cautelar foi decretada após já ter sido recebida a denúncia e aplicada medidas cautelares diversas da prisão, sem que houvesse fatos novos a ensejar o deferimento do pleito do
Parquet
, o que violaria garantias constitucionais e processuais, caracterizando verdadeira antecipação de pena.

Sustenta, ainda, se tratar de paciente primária, não sendo a gravidade do crime capaz de justificar a segregação cautelar, conforme entendeu o Ministério Público em duas oportunidades anteriores, quando afirmou ser desnecessária a prisão.

Diante disso, requer seja determinado o recolhimento do mandado de prisão e a expedição de contramandado de prisão em favor da paciente, restabelecendo as medidas cautelares anteriormente impostas.

O presente
writ
foi distribuído no plantão judiciário, tendo a eminente Desembargadora plantonista Marianne Júdice de Mattos analisado a questão posta e indeferido a liminar (id. 5348642).

A defesa interpôs pedido de reconsideração (id 5358225).

O Des. Eder Pontes da Silva se declarou impedido para atuar no presente feito e determinou a redistribuição do
writ
(id 5365800).

Ao receber os autos, o Des. Fernando Zardini Antônio declarou sua suspeição por motivo de foro íntimo (id 5376508).

O pedido liminar foi ratificado pela Desa. Rachel Durão Correia Lima (id. 5420738).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (id. 5457001).

Em sua manifestação, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da impetração e, subsidiariamente, pela denegação da ordem (id. 5528868).

O feito foi redistribuído a este relator por prevenção (id. 5700081).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:-

Eminente Presidente, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Thaís Aparecida da Silva Bremenkamp.

Agora faço uma homenagem à Advocacia, na pessoa de Ailana Tapias, que está presente e que fez um belíssimo trabalho nesse Habeas Corpus, porque bastaria que se lesse a linha do tempo para que se levasse à concessão da ordem. Nesse Habeas Corpus (permita-se excelentíssima Procuradora), o parecer do Ministério Público não honra a grandeza do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, lamentavelmente não honra.

O Ministério Público, por uma equipe de Procuradores, apresenta uma preliminar de não conhecimento da impetração, porque haveria uma supressão de instâncias, como se a defesa estivesse obrigada ao requerer ao Juízo de 1º grau a revogação do ato que considero ilegal, matéria mais que discutida e mais que rejeitada, inclusive por essa egrégia Câmara, no voto do eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio, que não julga esse Habeas Corpus; o eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio se manifesta nesse sentido quando julga os Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 002481215.2020 e reconhece que não cabe, à defesa, pedir ao autor do ato coator da revisão desse ato, para que o Habeas Corpus possa vir a ser apreciado. Mas, nesse caso, ao sustentar o fato de que o Habeas Corpus não teria cabimento, o Ministério Público traz (em ato que, se fosse feito por advogado, seria duramente vergastado) Habeas Corpus que não guardam a menor violação, em ato que, se fosse feito por advogado, seria chamado de ato de desonestidade intelectual. Mas não vou chamar assim, não vou nominar assim, vou chamar de manifesto equívoco, o que é, no mínimo, um manifesto equívoco.

O Ministério Público traz aqui e diz que teríamos que fazer, que há supressão de instância, porque a matéria não foi discutida, e traz Habeas Corpus que dizem, e aí sim, há supressão de instância, quando a matéria não é discutida junto ao Tribunal e, sem ter sido discutida junto ao Tribunal, é levada ao Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, há supressão de instância; mas querer obrigar que o advogado compareça ao Juízo coator e peça a revogação da medida é contrariar a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, é contrariar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é contrariar a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal. Por isso a preliminar deve ser rechaçada.

Há um ponto, inclusive, acho que é a emoção de defender uma colega absolutamente injustiçada nesse Habeas Corpus; a linha do tempo vai mostrar a injustiça, porque, também no mérito, o Ministério Público, eu não usaria palavras mais duras; o Ministério Público, também no mérito, equivoca-se, mostraremos isso.

Mas quero dizer que o Ministério Público traz, nessa preliminar, uma decisão de Vossa Excelência, mas traz numa questão de execução penal e, numa questão de execução penal, há uma questão controversa, que é a necessidade da interposição do Agravo, para que possa ser atacada a decisão na execução. Aí o Habeas Corpus poderia ser interposto para dar efeito suspensivo ao Agravo, mas a decisão que o Ministério Público traz como paradigma para impedir o conhecimento do Habeas Corpus foi proferida em execução penal, que é matéria completamente diversa; há que se ter aquilo que se cobra de nós advogados, honestidade intelectual.

No mérito, o que acontece nesse Habeas Corpus? A grande colega Ailana, na belíssima defesa que faz, traça uma linha do tempo. Thaís é denunciada. Contra Thaís, o GAECO, que é insuspeitíssimo de qualquer complacência com a advocacia, mas temos aqui dois ex-Procuradores de Justiça, dois ex-Procuradores que ocuparam o mais alto cargo do Ministério Público do Espírito Santo e sabem que o GAECO nunca foi complacente com a Advocacia, o GAECO (Grupo de Execução) pede, em relação à Thaís, a busca e apreensão. A Juíza defere a busca e apreensão contra Thaís.

E mais, busco o memorial da Dra. Ailana, que é precioso. O memorial da Dra. Ailana afasta qualquer dúvida que possa existir sobre o tema. Lerei, porque seria desonestidade intelectual me apropriar desse brilhantíssimo trabalho e dizer que é minha a peça feita pela advogada Ailana:

"Em 28 de março de 2023,", as datas são importantíssimas aqui, "primeiro houve uma busca e apreensão. É oferecida a denúncia. A Juíza, então, profere uma medida cautelar, dizendo que, em relação à ora paciente, em março de 2023, o GAECO disse que a decretação da prisão preventiva se apresenta como desproporcional; disse, o GAECO, em relação à ora paciente:

"Não obstante a sua inegável e grave conduta, a decretação da prisão preventiva apresenta-se como desproporcional, visto que as medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas nos incisos do artigo 319 do Código de Processo Penal, se revelam suficientes para garantir a ordem social e a instrução processual.

Assim, requer, o Ministério Público Estadual, a aplicação das seguintes medidas cautelares à referida denunciada. A referida denunciada se trata da ora paciente Thaís Bremenkamp.

O que a Magistrada faz em 25 de março de 2023 (poucas vezes essa Câmara me viu fazer a linha do tempo como faço agora). A Magistrada, em 25 de março, recebe a denúncia. Decreta a prisão? Não, aplica medidas cautelares diversas à prisão; diz textualmente:

"Os elementos até agora colhidos indicam que a investigada atuaria valendo-se do exercício de sua atividade profissional ,para viabilizar o cometimento de ilícitos penais. Não se mostra razoável permitir que continue desempenhando as atividades propiciadoras da prática de tais ilícitos, considerando o justo receio da reiteração criminosa, bem assim o elevado potencial de interferência na prova do crime". Disse a Magistrada, em 25 de maio de 2023.

Vejam, eminentes Desembargadores que integram esse julgamento, considerando a gravidade dos fatos narrados, a Magistrada falava aqui em gravidade dos fatos narrados, mantendo a cautelar de suspensão do exercício da advocacia da investigada bem como a proibição de entrar em qualquer estabelecimento do sistema prisional, ou como visitante ou como advogada. Mas a paciente é uma rebelde, ela disse: "Eu tenho que prover a minha subsistência". E pede que possa exercer a sua profissão. Instada a se manifestar sobre esse pedido e depois de ter examinado os autos por duas vezes, um mês depois da denúncia ter sido recebida e tão somente um mês depois de a Juíza não ter decretado a prisão, mesmo reconhecendo grave a conduta, agora, como a advogada teve a ousadia de pedir para voltar a advogar, a Promotora pede a prisão preventiva, porque, afinal de contas, ela era perigosa e a Magistrada, que não tinha visto perigo em manter a advogada tão somente afastada de suas atividades profissionais, passou a ver, um mês depois, sem que existisse fato novo nenhum, que o Ministério Público, no seu parecer, teve a ousadia de dizer que havia; o Ministério Público de 2º grau viu aquilo que o GAECO não viu.

Pela primeira vez, dirijo-me aos ex-Procuradores-Gerais aqui presentes, que não integram o julgamento; o Ministério Público de 2º grau foi mais rigoroso que o GAECO. Vejam que tivemos o excesso de o Ministério Público de 2º grau ser mais rigoroso que o GAECO. Isso é um fato inusitado em todas as câmaras criminais do Espírito Santo. Perdoem-me, Procuradora Carla, eu tenho que dizer, é dever da defesa dizer, a defesa, que reverencia o Ministério Público, que reverencia o Ministério Público de Vossa Excelência, o Ministério Público que foi integrado pelo Dr. Raimundo, o Ministério Público que esse advogado defendeu quando da greve histórica do Ministério Público, o Ministério Público de Fernando Zardini Antonio, o Ministério Público de Eder Pontes da Silva. Mas não pode aplaudir esse parecer, que se afasta de toda a história do Ministério Público do Espírito Santo. Mas o Ministério Público de 2º grau é mais rigoroso que o GAECO, e, um mês depois, sem que existisse nada, a Juíza que, um mês antes, mesmo vendo a gravidade da conduta, não decretara a prisão e entendera necessária apenas a imposição de medidas cautelares diversas, repentinamente muda de opinião e decreta a prisão sem fato novo.

Qual fato novo existiu? O pedido para que ela pudesse voltar a advogar. Bastava que ela indeferisse; mas, de forma absolutamente incoerente, de forma absolutamente absurda, sem trazer nenhum fato novo...

Eminentes Desembargadores, Vossas Excelências sabem que, se houvesse fato novo, estaríamos justificando, não estaríamos dizendo aquilo que estamos dizendo agora. Mas o Ministério Público de 2º grau inova e diz: "Mas ela fugiu". Não, ela não fugiu. Isso é posterior à absurda decretação da prisão; ela não se submeteu a um ato iníquo, ela não se submeteu a uma desmoralização que seria a prisão, em uma prisão que não é uma prisão justa para advogados, porque "Bubu" não é o lugar para advogados. Advogado tem que ficar em sala livre, de estado maior.

Até então, não há notícia de descumprimento de Thaís de qualquer das medidas cautelares que lhe haviam sido impostas; isso o Ministério Público de 2º grau, em seu absurdo parecer, não tem a coragem de dizer. Sabem por que não tem a coragem de dizer? Porque até os absurdos têm limite. Dizem que ela fugiu. A fuga é posterior ao decreto, se houve fuga. Mas o que houve aqui é o que a doutrina chama de resguardo da liberdade, isso foi posterior a esse absurdo decreto de prisão.

Essa prisão foi decretada às 19h28min55seg. Pode? Claro que pode; só não é comum, mas pode. Um mês depois de a mesma Magistrada ter reconhecido que, embora o fato fosse grave, não havia necessidade da prisão. A linha do tempo mostra que não há fato novo; se não há fato novo, não há razão para a decretação da prisão.

Por essas razões, porque não existe fato novo entre a decisão que impôs cautelares diversas da prisão e a decretação que veio subitamente após a paciente requerer o direito a exercer a sua profissão, que não havia sido cassada pela Ordem, é que se espera seja cassado o ilegal decreto de prisão e reestabelecidas aquelas condições requeridas, não pela defesa, mas pelo GAECO quando entendeu, também, que não havia razão para a imposição da custódia cautelar.

Reiterando o apreço que se tem pelo Ministério Público, mas dizendo que esse parecer foge à regra da ação institucional do Ministério Público do Espírito Santo, espera seja concedida a ordem.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não. Como sempre procedo em caso de sustentação, peço o retorno dos autos para a apreciação de cada argumento trazido a partir da tribuna. Trarei a julgamento definitivo na próxima semana.

*

gg*ts*

DATA DA SESSÃO: 20/09/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
THAIS APARECIDA SILVA BREMENKAMP
contra suposto ato coator perpetrado pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0004157-42.2023.8.08.0024.

A paciente foi denunciada pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 29, caput, do Código Penal, e art. 2º, §2º, §4º, inc. I e IV, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal, com a agravante do art. 61, inc. II, alínea ‘g’, do Código Penal.

Extrai-se da inicial acusatória que a paciente, advogada, supostamente atuava como “mensageira” ou “informante” na Organização Criminosa autodenominada “Primeiro Comando de Vitória (PCV)”, de modo a intermediar a comunicação entre os detentos e os criminosos fora das unidades prisionais por intermédio de bilhetes, viabilizando a prática ilícita perpetrada pela facção.

Verifico, ainda, conforme a denúncia, que “
o Ministério Público do Estado do Espírito Santo revelou que a célula jurídica desempenha papel central no funcionamento da facção criminosa autodenominada Primeiro Comando de Vitória (PCV)”.

Em abordagem inicial, o impetrante aduz que a flagrante ilegalidade deriva da decretação da prisão preventiva em desfavor da paciente mesmo que, anteriormente, o juízo tenha fixado medidas cautelares alternativas e sem que houvesse fatos novos a ensejar tal decisão.

Após profunda análise do caderno processual e da sustentação oral realizada pela defesa, entendo que a ordem de habeas corpus deve ser concedida. Explico.

Não se está a dizer que as condutas perpetradas pela paciente não são graves.

Muito pelo contrário. A atuação da paciente Thais se revela extremamente grave e reprovável.

Contudo, como bem pontuado pela defesa, entre a decisão que aplicou medidas cautelares diversas da prisão à paciente Thais e a decisão que decretou a prisão preventiva, acolhendo novo pedido do Ministério Público, não houve alteração fática.

Não há relato nos autos de que a paciente estivesse descumprindo as medidas cautelares impostas, nem tumultuando o andamento do processual, o que em tese, poderia justificar a decretação da preventiva.

Ora, inexistindo alteração fática, não há razão para aplicar medida mais grave, tal como a prisão preventiva.

Da documentação acostada aos autos, dos fatos em apuração, compreendo que a manutenção da suspensão do exercício da advocacia e a proibição de entrada em qualquer estabelecimento prisional, revela-se medida adequada para assegurar aplicação da lei penal.

Nessa linha, expeça-se o competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002327-16.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAIS APARECIDA SILVA BREMENKAMP

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A, HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
THAIS APARECIDA SILVA BREMENKAMP
contra suposto ato coator perpetrado pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0004157-42.2023.8.08.0024.

A paciente foi denunciada pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 29, caput, do Código Penal, e art. 2º, §2º, §4º, inc. I e IV, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal, com a agravante do art. 61, inc. II, alínea ‘g’, do Código Penal.

Extrai-se da inicial acusatória que a paciente, advogada, supostamente atuava como “mensageira” ou “informante” na Organização Criminosa autodenominada “Primeiro Comando de Vitória (PCV)”, de modo a intermediar a comunicação entre os detentos e os criminosos fora das unidades prisionais por intermédio de bilhetes, viabilizando a prática ilícita perpetrada pela facção.

Verifico, ainda, conforme a denúncia, que “
o Ministério Público do Estado do Espírito Santo revelou que a célula jurídica desempenha papel central no funcionamento da facção criminosa autodenominada Primeiro Comando de Vitória (PCV)”.

Em abordagem inicial, o impetrante aduz que a flagrante ilegalidade deriva da decretação da prisão preventiva em desfavor da paciente
mesmo que, anteriormente, o juízo tenha fixado medidas cautelares alternativas e sem que houvesse fatos novos a ensejar tal decisão.

Após profunda análise do caderno processual e da sustentação oral realizada pela defesa, entendo que a ordem de habeas corpus deve ser concedida. Explico.

Não se está a dizer que as condutas perpetradas pela paciente não são graves.

Muito pelo contrário. A atuação da paciente Thais se revela extremamente grave e reprovável.

Contudo, como bem pontuado pela defesa, entre a decisão que aplicou medidas cautelares diversas da prisão à paciente Thais e a decisão que decretou a prisão preventiva, acolhendo novo pedido do Ministério Público, não houve alteração fática.

Não há relato nos autos de que a paciente estivesse descumprindo as medidas cautelares impostas, nem tumultuando o andamento do processual, o que em tese, poderia justificar a decretação da preventiva.

Ora, inexistindo alteração fática, não há razão para aplicar medida mais grave, tal como a prisão preventiva.

Da documentação acostada aos autos, dos fatos em apuração, compreendo que a manutenção da suspensão do exercício da advocacia e a proibição de entrada em qualquer estabelecimento prisional, revela-se medida adequada para assegurar aplicação da lei penal.

Nessa linha, expeça-se o competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem.

É como voto.

19 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Desembargador Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR